Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-02.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001700-02.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADC TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 16.996.178/0001-74 (RECORRIDO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), RODORRISO TRANSPORTES JZ LTDA - CNPJ: 32.182.944/0001-13 (RECORRENTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0494-87 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0019-30 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Com a devida vênia, apenas ressalvo que a exclusão do expedidor do polo passivo, no caso em exame, não deve ser compreendida como decorrência automática de sua não inclusão nas hipóteses do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007, tampouco da premissa de que tal dispositivo encerra rol absolutamente taxativo, porquanto a responsabilização no transporte rodoviário de cargas deve ser aferida à luz da inserção concreta dos agentes na cadeia logística e, sobretudo, da verificação do nexo causal com a retenção do veículo. O expedidor, embora não se equipare automaticamente ao embarcador, pode, em determinadas circunstâncias, assumir posição materialmente relevante na operação, admitindo-se sua responsabilização quando evidenciada sua contribuição para o evento gerador da estadia. Todavia, na hipótese dos autos, a prova documental revela que a retenção ocorreu na etapa de descarregamento, sob a esfera de atuação do destinatário, inexistindo elementos que vinculem o expedidor ao atraso, razão pela qual se mantém sua exclusão, não por sua condição formal, mas pela ausência de nexo causal. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS (ETC). REGULARIDADE PERANTE A ANTT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EXPEDIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO LEGAL. ART. 5o-A, § 2o, DA LEI No 11.442/2007. FRETE NA MODALIDADE FOB. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela empresa expedidora da carga contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por estadia, em virtude de atraso no descarregamento de grãos. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva por não figurar como contratante, proprietária ou destinatária da mercadoria, além de arguir a ilegitimidade ativa da transportadora por suposta falta de registro individual do motorista perante a agência reguladora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as condições da ação, por serem matéria de ordem pública, podem ser analisadas em sede recursal independentemente de debate prévio na origem; (ii) saber se a regular inscrição da empresa transportadora como ETC supre a necessidade de cadastro individual do motorista empregado para fins de legitimidade ativa; e (iii) saber se o mero expedidor da carga, que não atua como contratante, consignatário ou proprietário, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do tempo de espera, conforme a Lei no 11.442/2007.

III. Razões de decidir

3. As condições da ação constituem matérias de ordem pública, impassíveis de preclusão e cognoscíveis de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que afasta a tese de inovação recursal quanto à legitimidade das partes.

4. A legitimidade ativa da transportadora proprietária do veículo resta consolidada pela sua regular inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) na categoria ETC, sendo o motorista empregado mero preposto, cujo cadastro individual é desinfluente para a viabilidade da pretensão reparatória da pessoa jurídica.

5. A responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007 possui rol taxativo, alcançando apenas o contratante, o subcontratante, o consignatário e o proprietário da carga, não admitindo interpretação ampliativa para abranger o mero expedidor.

6. Comprovado documentalmente que a operação ocorreu sob a modalidade FOB, em que o destinatário figura simultaneamente como proprietário e tomador do serviço, o local de coleta (expedidor) não detém nexo de causalidade ou dever legal de indenizar por retenções ocorridas no destino.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à recorrente.

Tese de julgamento: "1. A regular inscrição da transportadora no RNTRC na categoria ETC confere-lhe legitimidade ativa para pleitear estadias, sendo irrelevante o cadastro individual do motorista preposto. 2. O mero expedidor da carga não possui legitimidade passiva para responder por indenização de estadia, salvo se demonstrada sua condição de contratante, subcontratante, consignatário ou proprietário da mercadoria ou atraso no carregamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, § 2o e 11, § 5o; CPC, arts. 485, VI e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1008466-03.2025.8.11.0003, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04.12.2025; TJ-PR, AI 1739426-4, Rel. Juiz Francisco Cardozo Oliveira, j. 15.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Estadia c/c Indenização por Dano Moral, condenando-a solidariamente, juntamente com RODORRISO TRANSPORTES JZ LTDA e BRF S.A., ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao excesso de tempo de espera para descarga do veículo transportador

(id. 296431359).

A Recorrente (SIPAL) pugna pela reforma da sentença, reiterando as preliminares de ilegitimidade ativa da Autora (ADC) por ausência de comprovação do enquadramento em TAC/ETC, e sua ilegitimidade passiva, por ser apenas a Expedidora da carga, sem vínculo contratual ou responsabilidade solidária legal. No mérito, defende a improcedência do pedido de estadia, alegando que o atraso ocorreu por chegada antecipada do transportador em relação ao agendamento (id. 296431352).

É o breve relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme comprovação nos autos.

Ab initio
, registro que as matérias atinentes às condições da ação, como a legitimidade das partes, constituem questões de ordem pública. Desse modo, ainda que não tenham sido exaustivamente debatidas na origem, não se operam os efeitos da preclusão, sendo passíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o, do CPC), o que afasta a tese de inovação recursal suscitada pela recorrida.

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento. A obrigatoriedade de cadastro do motorista na ANTT, especificamente no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), depende da natureza da relação entre o motorista e a Empresa de Transporte de Cargas (ETC). No caso em apreço, o documento de id. 360415390 é claro ao indicar que a parte autora está regularmente constituída para o exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas, enquadrando-se como ETC, ao passo que das observações da CT-E de id. 296430441, verifica-se que o transporte subcontratado foi com ADC TRANSPORTE RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA e o motorista foi JONATAS DIAS DOS SANTOS. Logo, em se tratando de empregado registrado, a detentora do registro é a própria empresa, pelo que o motorista atua apenas como preposto da pessoa jurídica, que é a responsável pela operação de transporte perante a agência reguladora. Por conseguinte, não se tratando o motorista como independente ou agregado, a regularidade da empresa autora, como transportadora proprietária do veículo, é suficiente para conferir-lhe legitimidade para pleitear o recebimento das verbas decorrentes da operação de transporte realizada, sendo irrelevante para a legitimidade
ad causam
o cadastro individual do motorista empregado perante a ANTT.

Inobstante, mister o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Sipal. A Lei no 11.442/2007, em seu artigo 5-A, §2o, estabelece que as pessoas corresponsáveis solidárias pela obrigação são o contratante, o subcontratante, o consignatário e o proprietário da carga. A saber:

“Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e). (Redação dada pela Lei no 14.206, de 2021). (...)
§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo
, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010)” (g.n).

Da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente o CT-e (ID 189216126) e a Nota Fiscal (ID 189216131), verifico que a SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA atuou apenas como expedidora da carga, não figurando como contratante, subcontratante, consignatária ou proprietária da mercadoria transportada.

O CT-e indica claramente que:

1) A BRF S/A era a remetente da carga (CNPJ 01.838.723/0411-50);

2) A BRF S/A era a destinatária da carga (CNPJ 01.838.723/0494-87);

3) A SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA figurava apenas como expedidora (CNPJ 02.937.632/0019-30);

4) A BRF S/A era a tomadora do serviço de transporte.

A Nota Fiscal no 74717 também confirma que a BRF S/A era tanto a emitente quanto a destinatária da mercadoria, sendo o frete por conta do remetente (FOB), o que demonstra que a BRF S/A era a responsável pelo transporte da mercadoria.

Nesse contexto, a SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA atuou apenas como expedidora da carga, ou seja, o local onde a mercadoria foi coletada, não se enquadrando em nenhuma das categorias previstas no art. 5o-A, §2o da Lei no 11.442/2007 que ensejam a responsabilidade solidária pelo pagamento de indenização por tempo de espera.

Ademais, pela conjectura narrada na petição inicial, tem-se que o atraso se deu no descarregamento, não no carregamento, e em se tratando a recorrente de expedidora, não é possível atribuir nexo causal a ela.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a responsabilidade solidária prevista na Lei no 11.442/2007 não alcança o mero expedidor da carga que não seja contratante, subcontratante, consignatário ou proprietário da mercadoria. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS E VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
EMPRESA RESPONSÁVEL APENAS PELA FABRICAÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CARGA
, NÃO FIGURANDO COMO PORTADORA, PROPRIETÁRIA DA CARGA, CONTRATANTE OU SUBCONTRATANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE -CARGA DE PROPRIEDADE DA EMPRESA DESTINATÁRIA (FOB) - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM A RELAÇÃO CONTRATUAL QUE DEU ORIGEM À DEMANDA- INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE QUE TRATA O ART. 5o-A, § 2o, DA LEI No 11.442/07.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 12a C. Cível - AI - 1739426-4 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira - Unânime - J. 15 .08.2018) (TJ-PR - AI: 17394264 PR 1739426-4 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 15/08/2018, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2334 30/08/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. FRETE. VALE-PEDÁGIO.RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR OU EQUIPARADO.CLÁUSULA FOB. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ COOPERATIVA ALTO URUGUAI. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO VALE-PEDÁGIO. MULTA CORRESPONDENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSOS PROVIDOS. (TJ-RS - Terceira Turma Recursal Cível - Recurso Cível no 71006847677 ­ Relator Des.Cleber Augusto Tonial - Data de Julgamento: 29/06/2017 - Data de Publicação: 06/07/2017.)

Assim, considerando que a SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA atuou apenas como expedidora da carga, não se enquadrando em nenhuma das categorias previstas no art. 5o-A, §2o da Lei no 11.442/2007, reconheço sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo a sentença em relação às demais reclamadas, nos seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026